Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-80.2020.8.11.0035
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-80.2020.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 005.441.631-09 (EMBARGANTE), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA - CPF: 005.441.631-09 (EMBARGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA, E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO COLETIVO. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO. INAPLICABILIDADE DE EXCLUSÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL E DA TABELA DA SUSEP. OMISSÃO PARCIAL QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO REGIME DA LEI Nº 14.905/2024. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA PERÍCIA. PRIMEIRO EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDO EMBARGOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela seguradora e pelo autor contra acórdão que, em ação de cobrança de indenização securitária, reconheceu o dever de pagamento da indenização em razão de invalidez permanente do segurado, afastando cláusulas restritivas de cobertura por ausência de comprovação do dever de informação e mantendo a condenação imposta na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de equiparação entre doença ocupacional e acidente pessoal para fins securitários; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da tabela proporcional da SUSEP para cálculo da indenização; (iii) saber se houve omissão quanto à incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios, diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024; e (iv) saber se o acórdão deixou de se manifestar acerca do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito do julgamento.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia à luz da natureza da relação securitária, reconhecendo tratar-se de estipulação imprópria, hipótese em que o seguro coletivo deve ser tratado como seguro individual na relação entre segurado e seguradora, conforme o Tema 1.112 do STJ.

5. A partir dessa premissa, concluiu-se que incumbia à seguradora comprovar o cumprimento do dever de informação clara e adequada acerca das cláusulas limitativas de cobertura, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual tais restrições não produzem efeitos jurídicos à luz dos arts. 6º, III, 31, 46 e 54, §4º, do CDC.

6. Nesse contexto, a discussão relativa à exclusão de cobertura para doenças ocupacionais foi efetivamente apreciada dentro da lógica decisória adotada, inexistindo omissão quanto ao ponto.

7. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de incidência da tabela proporcional da SUSEP, pois o acórdão foi expresso ao consignar que, inexistindo prova da ciência do segurado acerca das cláusulas restritivas, não são aplicáveis limitações contratuais que reduzam o valor da indenização.
8. As alegações da seguradora, portanto, traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.
9. Contudo, verifica-se omissão quanto à análise da incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária.
10. Tratando-se de norma de ordem pública, sua aplicação é imediata às relações jurídicas pendentes, impondo a adequação do julgado ao novo regime legal, observando-se, contudo, a vigência da lei a partir de 30/08/2024.
11. Assim, até essa data devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês; a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.
12. Quanto aos embargos opostos pelo autor, constata-se omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
13. A sentença fixou expressamente que os juros incidem a partir de 14/07/2023, data da realização da perícia judicial, marco considerado relevante para a caracterização definitiva da invalidez permanente e, consequentemente, para a exigibilidade da indenização securitária.
14. O acórdão manteve a condenação imposta, inclusive os critérios de atualização, de modo que o termo inicial dos juros decorre logicamente da própria estrutura da condenação fixada na sentença, inexistindo fundamento para sua alteração.

15. A omissão deve ser suprida apenas para explicitar que os juros moratórios incidem a partir da data da perícia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração da seguradora parcialmente providos. Embargos de declaração do autor providos.

Tese de julgamento:

“1. No seguro coletivo em regime de estipulação imprópria, a ausência de comprovação do dever de informação clara e adequada acerca de cláusulas limitativas impede a oponibilidade de restrições de cobertura ao segurado.
2. A inexistência de prova da ciência do segurado afasta a aplicação de cláusulas que excluem doenças ocupacionais da cobertura securitária e da tabela proporcional da SUSEP.
3. As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil possuem aplicação imediata às relações jurídicas pendentes, impondo a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios, observada sua vigência.
4. Em indenização securitária fundada em invalidez permanente constatada por perícia judicial, os juros moratórios podem ter como termo inicial a data da realização da perícia que confirma a incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 6º, III, 31, 46 e 54, §4º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.112; TJMT, N.U. 1030286-95.2024.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1000570-80.2020.8.11.0035, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
e desproveu o recurso interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, contra sentença que, na
Ação Indenizatória
,
ajuizada por
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
,
julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões apresentadas em ID. 347100923, o mebargante alega que o acórdão teria incorrido em
omissão
quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação, afirmando que, por se tratar de obrigação contratual, os juros deveriam incidir
desde a citação
, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil, e não a partir da data da perícia judicial, como fixado na sentença. Argumenta que os juros constituem consectário legal de ordem pública e que a matéria pode ser revista pelo Tribunal independentemente de provocação específica, pugnando pela integração do julgado com a fixação do termo inicial na data da citação.

A
seguradora
também opôs embargos em ID. 348179894, sustentando a existência de
omissão
no julgado quanto à impossibilidade de equiparação entre doença ocupacional e acidente pessoal para fins de cobertura securitária, defendendo que o entendimento adotado contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e as disposições contratuais que excluem doenças laborais da cobertura de invalidez permanente por acidente. Alega, ainda, omissão quanto à necessidade de aplicação da
tabela proporcional da SUSEP
, bem como quanto à incidência da
taxa SELIC como índice de juros moratórios
, requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.

Foram apresentadas
contrarrazões aos embargos
, nas quais cada parte sustenta a inexistência dos vícios apontados pela parte adversa, defendendo que os embargos de declaração estariam sendo utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito da causa. (ID. 349307863 e 351415851)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissões existentes no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ex-bancário, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (ii) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (iii) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (iv) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (arts. 6º, III, 31, 46 e 54, § 4º), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 435; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4º; CC, arts. 422, 801; Resolução CNSP nº 434/2021, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ nº 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, TEMA 1112; TEMA 232; AgInt no AREsp 2273935/MT; AgInt no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Quanto aos embargos da seguradora, vejo que eles sustentam a existência das seguintes omissões no v. acórdão: i) a impossibilidade de equiparação entre doença ocupacional e acidente pessoal para fins securitários; ii) a necessidade de aplicação da tabela proporcional da SUSEP; e iii) a incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios.

O julgamento colegiado examinou a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e concluiu que o contrato securitário analisado se enquadra na hipótese de
estipulação imprópria
, circunstância em que o contrato coletivo deve ser tratado como seguro individual no relacionamento entre segurado e seguradora, nos termos do
TEMA 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessa premissa, consignou-se que competia à seguradora comprovar o cumprimento do dever de informação clara e adequada acerca das cláusulas limitativas de cobertura, ônus do qual não se desincumbiu.

À luz
dos arts. 6º, III, 31, 46 e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor
, concluiu-se que as cláusulas restritivas não previamente informadas ao segurado não produzem efeitos jurídicos.

Assim, a discussão acerca da exclusão de cobertura para doenças ocupacionais foi enfrentada dentro da lógica jurídica adotada no acórdão, inexistindo omissão quanto ao ponto.

Tal entendimento foi endossado por seguinte excerto:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALTA DE CIÊNCIA CLARA AO CONSUMIDOR SOBRE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que condenou as rés ao pagamento integral dos capitais segurados, tendo em vista a falta de comprovação da ciência clara e inequívoca pelo segurado acerca das cláusulas contratuais que limitavam a cobertura securitária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação clara ao segurado sobre cláusulas limitativas de cobertura securitária impede a aplicação dessas cláusulas. III. Razões de decidir. Nos termos do art. 46 e art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cláusulas limitativas de direito só podem ser oponíveis ao consumidor se houver prova inequívoca de sua ciência clara. Não comprovada essa ciência, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A falta de ciência clara e inequívoca ao segurado sobre cláusulas limitativas de cobertura securitária impede sua aplicação, sendo devida a indenização integral conforme o capital segurado." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46 e 47. (TJ-SP - Apelação Cível: 10141646920178260482 Presidente Prudente, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 27/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

O mesmo raciocínio se aplica à alegação relativa à aplicação da
tabela proporcional da
SUSEP
, pois o acórdão foi expresso ao afirmar que
“em se tratando de estipulação imprópria e não havendo prova da ciência do segurado, não são aplicáveis as cláusulas que excluem ou limitam a cobertura previstas no contrato, bem como
não incide
a tabela da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) que reduz o valor a ser pago ao beneficiário de forma proporcional ao grau da lesão.”.

Portanto, as alegações da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Por fim, constato que de fato há omissão quanto ao pedido de aplicação da taxa SELIC
como índice de juros moratórios.

A sentença consignou que a condenação seria
“corrigida monetariamente pelos índices da Tabela do TJMT e acrescidos de juros de 1% desde 14/07/2023 (data da realização da perícia).”

No entanto, a Lei nº 14.905/2024, ao modificar os art. 389 e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MOR
A.
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024
. [...] 4.
A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA
. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes. [...] 1.
Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução
. 2.
A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil
. [...]”.
(N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025 – grifo nosso)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma, até a data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

A partir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

No que se refere aos embargos do autor, vê-se que ele alega que o acórdão teria incorrido em omissão quanto ao
termo inicial dos juros de mora
, defendendo que tais encargos deveriam incidir desde a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil.

A análise do v. acórdão revela que não houve manifestação específica quanto ao marco inicial dos juros moratórios.

Trata-se, portanto, de omissão que comporta integração.

No entanto, a análise da sentença evidencia que o Juízo de origem, ao julgar procedente o pedido, consignou expressamente que a condenação deveria observar os seguintes parâmetros:

“(...)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de
50 vezes o salário fixo nominal vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho do autor
(Apólice 850.689 - Cláusula Segunda - Item 2.1.2 e 2.1.3; Cláusula Quinta – Item 5.1) e
de 100 vezes o salário fixo nominal vigente no mês anterior ao mês do último dia de trabalho do autor
(Apólice 850.688 - Cláusula Segunda - Item 2.1.2; Cláusula Quinta – Item 5.1), considerando como último dia de trabalho a data de 14/07/2023 (data da realização da perícia), corrigidos monetariamente pelos índices da Tabela do TJMT e acrescidos de juros de 1% desde 14/07/2023 (data da realização da perícia).”

Determinou-se que tais valores fossem
corrigidos monetariamente pelos índices da Tabela do TJMT e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir de 14/07/2023
, data da realização da perícia judicial.

A sentença, portanto,
foi expressa
ao fixar o termo inicial dos juros moratórios.

Ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas partes, o acórdão manteve a condenação imposta à seguradora, inclusive no que se refere aos critérios de atualização da condenação, limitando-se a ajustar os parâmetros relativos à correção monetária.

Nesse contexto, a definição do termo inicial dos juros decorre logicamente da própria estrutura da condenação fixada na sentença, a qual vinculou a exigibilidade da obrigação indenizatória à comprovação técnica da invalidez permanente do segurado.

Com efeito, conforme documentado nos autos, o laudo pericial confirmou a existência de invalidez permanente parcial com nexo causal com as atividades laborais desempenhadas pelo autor.

Assim, a data da realização da perícia judicial – 14/07/2023 – foi adotada como marco relevante para a caracterização definitiva da incapacidade laboral e, consequentemente, para a exigibilidade da indenização securitária.

Nesse cenário, embora seja pertinente integrar o acórdão para explicitar o termo inicial dos juros moratórios,
não há fundamento jurídico para alteração do critério adotado na sentença e mantido no julgamento colegiado.

Portanto, a
omissão
deve ser suprida apenas para esclarecer que os juros de mora incidem a
partir da data da realização da perícia judicial
, conforme fixado na sentença.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
o recurso oposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
para
sanar a omissão
e
determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
(ii)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Ainda,
ACOLHO
o recurso oposto por
WILKSON RODRIGUES DE SOUZA NOGUEIRA
para
sanar a omissão
e esclarecer que tais encargos incidirão
a partir de 14/07/2023
, data da realização da perícia judicial.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026